Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-23.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0705119-23.2019.8.07.0014 APELANTE: GLOBAL COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP APELADO: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. D E S P A C H O Defiro o prazo de 30 (trinta) dias para que a apelante junte os documentos atinentes à sua situação econômica, como requerido pela petição de id 30422461. Após, voltem os autos conclusos para análise do recurso. Brasília-DF, 12 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator